Tribunal: CARF
Processo: 36624.002168/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.002168/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.251 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
FUNDACAO VISCONDE DE PORTO SEGURO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2006
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
dos contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as da respectiva
remuneração.
CONTRIBUIÇÃO DECLARADA EM GFIP.
As informações declaradas, pela própria empresa, em GFIP são utilizadas
como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo INSS, compõem a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários,
e constituem termo de confissão de dívida, na hipótese do não recolhimento.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, estando de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto
possibilitando que o contribuinte apresente sua defesa a autuação.
ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE.
Tratando o lançamento de contribuição devida pelos próprios segurados, e não
pela empresa, sendo a recorrente tão somente responsável pelo desconto das
contribuições da remuneração dos segurados e recolhimento das mesmas à
Seguridade Social, conforme determinação legal (art. 30, I, "a" e "h" da Lei
8.212/91), são irrelevantes as alegações da contribuinte quanto à caracterização
ou não da empresa como imune (art. 195, §7° da CF) já que também as
empresas com tal atributo estão sujeitas à referida obrigação tributária
(desconto e repasse das contribuições dos segurados).
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.002168/2007-44
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.251 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.002168/2007-44

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. A conselheira Sonia de Queiroz Accioly votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
36624.002168/2007-44, em face do acórdão no 16-17.765, julgado pela 14a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPOI), em sessão realizada em
10 de julho de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“1. Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra a empresa acima identificada
que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 152/153, refere-se, às contribuições sociais
previdenciárias destinadas à Seguridade Social devidas pelos segurados empregados e
contribuintes individuais, cujos valores foram descontados pela empresa e não
repassados à Seguridade Social.
1.1. A ausência do repasse dos valores descontados da remuneração dos segurados
configura, em tese, o ilícito tipificado na Lei 9.983, de 14/07/2000, que acrescentou o
art. 168-A no Decreto-Lei n° 2.848, de 07/12/40 (Código Penal), razão pela qual,
conforme consta no sistema CNAF - Cadastro Nacional de Ações Fiscais, tal fato foi
objeto de comunicação ao Ministério Público Federal, por meio de Representação Fiscal
para Fins Penais.
1.2. O crédito lançado refere-se à matriz e aos estabelecimentos 0002, 0003 e 0004,
abrangendo o período, não contínuo, de 01/2001 a 03/2006, tendo sido apurado com
exame pela fiscalização das GFIP's, folhas de pagamento relativas dos meses de
dezembro e dos décimos terceiros salários e guias de recolhimento (GPS's), constando
ainda, no Relatório Fiscal, a informação de que teriam sido deduzidos os valores de
salário-família e de salário-maternidade pagos pelo contribuinte, conforme determina a
legislação previdenciária.
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.251 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.002168/2007-44

1.3. O crédito lançado importa no montante de R$ 359.032,18 (trezentos e cinqüenta e
nove mil, trinta e dois reais e dezoito centavos), consolidado em 22/02/2007.
2. A notificada apresentou defesa tempestiva, razões às fls 159/178 acompanhada dos
documentos de fls. 179/660, alegando, em sua defesa, em síntese:
2.1. discorre, inicialmente, sobre o objetivo social da notificada, informando que se trata
de instituição civil de direito privado, sem fins lucrativos, dedicada à educação, à
cultura e à assistência social;
2.2. entende que o contribuinte faz jus à imunidade, pois: (i) é entidade reconhecida
como de utilidade pública federal, estadual e municipal, por sua atuação nas áreas de
educação e assistência social; (ii) sempre obteve o Certificado de Filantropia, hoje
denominado Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social; e, (iii)
promoveu, no período fiscalizado, assistência social beneficente, inclusive educacional
a menores e adultos carentes;
2.3. que, entretanto, a partir do ano 2000, sua pretensão de obter a renovação para o
período 2001/2002/2003 foi indeferida, sob o fundamento de não realizar a gratuidade
na proporção de 20% de sua receita bruta, o mesmo ocorrendo com o pedido de
renovação para 2004/2005/2006;
2.4. que mesmo não se tratando de decisão definitiva — ainda pende a apreciação do
recurso interposto pela impugnante perante o CNAS — foi expedido o Ato Cancelatório
da Isenção de Contribuições Sociais n° 04/2006;
2.5. contesta o lançamento fiscal por alegada falta dos elementos essenciais previstos no
art. 142 do CTN, entendendo que o mesmo contém vício insanável por não identificar
os elementos fáticos, conforme argumenta;
2.6. alega que confrontando suas folhas de pagamento com as informações declaradas
em GFIP, constatou equívocos no preenchimento de algumas GFIP's, porém tratase de
meros erros materiais não caracterizando má fé nem falta de recolhimento;
2.7. salienta que, ainda que houvesse recolhimentos a menor, as diferenças seriam
infinitamente menores que as lançadas como demonstrado nas planilhas anexadas;
2.8. afirma que não entendeu os critérios da fiscalização, pois não consegue encontrar as
diferenças apontadas (folhas de pagamento x GFIPs) e que os dados das GFIPs nos
sistemas da Caixa Econômica Federal não estão coerentes com "os registros e
documentos" de posse da impugnante.
2.9. destaca que os documentos juntados por amostragem demonstram a insubsistência
do trabalho fiscal;
2.10. finalmente entende ser ilegítima a aplicação da Taxa Selic que, por refletir a
variação do custo do dinheiro, tem natureza remuneratória, não se confundindo com
juros moratórios;
2.11. alega que a utilização da Selic implica ofensa ao princípio da legalidade (art. 150,
I da CF e art. 97 do CTN), desatenção ao princípio da capacidade contributiva (art. 145,
§1°) e no efeito de confisco vedado pelo art. 150, IV da CF;
2.12. e, ainda,que a incidência da Taxa Selic encontraria limite no art. 192, §3° da CF
que veda a cobrança de juros de mora em índices superiores a 12% ao ano, sob pena de
cometimento do crime de usura, e no art. 161, §1° do CTN. Transcreve jurisprudência;
2.13. em conclusão requer a concessão do prazo de 30 dias para proceder à juntada de
toda a documentação relativa às contribuições devidas pelos segurados, ou, a conversão
do julgamento em diligência para que se constate a veracidade das alegações.
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.251 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.002168/2007-44

3. Numa análise prévia do processo, o Despacho n° 20, de 13/07/07 (fls. 665/667)
decidiu pelo encaminhamento dos autos em diligência para a manifestação da
Fiscalização quanto aos documentos apresentados na impugnação e a decorrente
constatação no sistema informatizado (CCORGFIP x GFIP WEB) da inexistência de
algumas divergências incluídas no lançamento.
3.1. O Auditor Fiscal notificante prestou informações às fls. 676/680 onde descreve,
entre outros, a forma utilizada para a apuração dos valores lançados, apresenta análise
da impugnação e conclui pela manutenção do crédito, fundamentando que se trata de
confissão de dívida, em face do escopo da ação fiscal que tomou como base os valores
informados pela própria empresa através da GFIP.
3.2. Ainda de acordo com o Auditor Fiscal notificante (fls. 676/680), os dados utilizados
para apuração dos valores lançados tiveram origem no sistema informatizado CNISA
até a competência 10/2005, e no sistema GFIP WEB, em competências posteriores, não
tendo sido consideradas informações advindas do sistema PLENUS (ÁGUIA), dados
que, em seu entendimento, corroborariam os valores lançados.
3.3. Retornando os autos a esta Turma de Julgamento, a análise das informações
prestadas pelo Auditor Fiscal notificante (fls. 676/680), bem como, dos documentos e
demais elementos e conclusões constantes nos autos, em vista dos dados existentes no
sistema referentes às informações prestadas através da GFIP, base do lançamento,
culminou com o Despacho n° 15, de 29/01/2008 (fls. 689/692) que encaminhou
novamente os autos à Fiscalização para nova apreciação quanto aos elementos e
documentos apresentados em impugnação, conforme questões e razões levantadas no
referido Despacho, especialmente quanto à divergência de valores de eventuais créditos
referentes ao salário-família e saláriomaternidade.
3.4. Em atendimento ao solicitado a Fiscalização apresentou as informações de fls.
700/703 e planilhas de fls. 696/699, concluindo pela retificação dos valores apurados,
conforme demonstrado nas referidas planilhas que alteram o valor (principal)
originariamente lançado de R$ 235.393,69 para R$ 131.624,05. Tais planilhas indicam
a retificação dos valores da matriz (competências 12/2005 e 13/2005), filial 0002
(12/2005 e 13/2005), filial 0003 (04/2004, 05/2004, 06/2004, 07/2004, 08/2004,
13/2005 e 02/2006) e filial 0004 (13/2005 e 02/2006) em razão da dedução de créditos
da empresa, constante em GFIP (GFIP WEB), conforme demonstrado.
4. Em 16/05/08 o contribuinte foi cientificado do resultado da diligência fiscal e da
abertura do prazo de dez dias, tendo se manifestado apenas em 30/05/08 - após o prazo
concedido que se encerrou em 29/05/08 - através do instrumento de fls. 708/734 e
documentos de fls. 735/745 (e daqueles juntados no Anexo I, composto de 2 volumes,
fls. 01/326), onde alega, em síntese:
4.1. que a descrição constante no lançamento fiscal é absolutamente incompatível com a
verdade material, cerceando o direito de defesa e exigindo tributo independentemente da
ocorrência do fato gerador;
4.2. entende que os pedidos constantes em sua impugnação inicial (concessão do prazo
de 30 dias para juntada de toda documentação e conversão do julgamento em diligência)
não foram acolhidos e que, num segundo momento, a autoridade administrativa
determinou a revisão do lançamento com a realização de diligência objetivando a
análise dos elementos trazidos pela impugnante (GFIP e declarações retificadoras);
4.3. que, não obstante a realização de diligência, o lançamento permanece eivado de
vícios.. Apresenta, por amostragem, documentos, entre outros, guias de recolhimentos,
GFIP's originais e complementares;
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.251 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.002168/2007-44

4.4. anota que o contribuinte não foi intimado para a apresentação de documentos,
conforme citado no item 7.2 do Despacho de fls. 689/692, mas tão somente para a
manifestação no prazo de 10 dias;
4.5. reitera os termos da defesa já apresentada (fls. 159/178) quanto ao direito da
impugnante ao gozo da imunidade prevista no art. 195, §7° da CF/88; os elementos
essenciais do lançamento fiscal e a inaplicabilidade da Taxa SELIC;
4.6.
acrescenta que recentemente foi prolatada decisão no Processo n°
2006.61.00.017082-6 concedendo a segurança pleiteada para o fim de reconhecer à
impetrante, ora notificada, o direito à imunidade tributária sobre as contribuições sociais
destinadas à seguridade social incidentes sobre a folha de salários (quota patronal),
afastando o Ato Cancelatório de Isenção;
4.7. requer a nulidade do lançamento ou a sua improcedência, com o conseqüente
arquivamento do processo, ou, subsidiariamente, a exclusão da aplicação da taxa
SELIC;
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls.
1592/1604 dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2006
Origem: NFLD 37.077.144-3, de 22/02/2007
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. A Súmula Vinculante n° 8 do
STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91 que tratam de
prescrição e decadência, razão pela qual, em se tratando de lançamento de ofício, deve-
se aplicar o prazo decadencial de cinco anos., contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.173, I, do CTN).
REVISÃO DO LANÇAMENTO - a manifestação do Auditor Fiscal notificante
considerando créditos da empresa (salário-família e salário-maternidade), demonstrando
a dedução dos mesmos em planilhas específicas, enseja a revisão do lançamento
efetuado. A Administração tem o dever-poder de reexaminar os seus atos. Art. 60 do
Decreto n° 70.235/72 combinado com o art. 55 da Lei n.° 9.784/99.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. A empresa é obrigada a arrecadar as
contribuições dos segurados empregados e dos contribuintes individuais a seu serviço,
descontando-as da respectiva remuneração. Artigo 30, inciso I, alíneas aeb e art. 33,
§5°, ambos da Lei 8.212/91. O não repasse das contribuições descontadas configura, em
tese, crime tipificado no art. 168-A do Código Penal.
CONTRIBUIÇÃO DECLARADA EM GFIP – as informações declaradas, pela própria
empresa, em GFIP são utilizadas como base de cálculo das contribuições arrecadadas
pelo INSS, compõem a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, e constituem termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento. Art. 32, § 2° da Lei 8.212/91 e art. 225, § 10 do Decreto 3.048/99.
JUROS. TAXA SELIC. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo
INSS, pagas com atraso, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa SELIC. Art. 34 da
Lei 8.212/91.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.251 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.002168/2007-44

A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual exceto se atender e demonstrar as
hipóteses do art. 16, §§ 4° e 50, do Decreto n° 70.235/72.
Lançamento Procedente em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“7. Ante o exposto, voto pela procedência em parte do lançamento, em razão da
exclusão dos valores relativos às competências atingidas pela decadência, conforme a
Súmula Vinculante n° 08 do STF, e das deduções dos créditos da empresa, conforme
fundamentado no voto deste Acórdão e demonstrado no DADR (fls. 773/784) que segue
anexo, devendo ser mantida, nas demais competências, a exigência como formalizada
pela fiscalização.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1666/1691, na
qual aduz possuir imunidade tributária, bem como alega nulidade do lançamento e,
subsidiariamente, defende a ilegalidade da taxa SELIC.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Nulidade do lançamento.
Observe-se que a empresa, ao prestar informações na GFIP — Guia de
Recolhimento do Informações à Previdência Social, cumpre obrigação legal definida no art. 32,
inciso IV, da Lei n° 8.212/91 e no art. 225, IV §1° do Decreto n° 3.048/99, sendo que tais
informações servirão como base de cálculo das contribuições devidas ao INSS e, ainda,
constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não recolhimento.
Diante dos dispositivos legais acima citados, verifica-se que o Auditor Fiscal, na
presente NFLD, nada mais fez do que lançar os valores já declarados pelo próprio contribuinte
em GFIP, cujos recolhimentos de todas contribuições não constam no banco de dados do sistema
de arrecadação e tampouco foram comprovados pela empresa.
Foram analisadas, também, as folhas de pagamento (relativas aos meses de
dezembro e décimos terceiros salário), tendo sido considerados os valores recolhidos em GPS
(fls. 09) que foram apropriados conforme RADA — Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados (fls. 71/133). Também foram deduzidos os valores referentes ao salário-família e
salário-maternidade, tendo o lançamento sido formalizado pela diferença dos valores apurados e
aqueles créditos e deduções, conforme relatório DAD — Discriminativo Analítico de Débito (fls.
04/20) e retificação a ser efetuada (Informação Fiscal e planilhas de fls. 696/703), cuja ciência
foi dada ao contribuinte.
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.251 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.002168/2007-44

É indiscutível que a Fiscalização, no presente lançamento, considerou como
contribuições devidas aquelas referentes aos segurados empregados e contribuintes individuais
incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos mesmos e, declaradas, pela própria
empresa, em GFIP, razão pela qual foi formalizado o lançamento com redução de 50%
(cinqüenta por cento) da multa de mora, em consonância com o §4° do art. 35 combinado com o
inciso IV do art. 32, ambos da Lei n°8.212/91. Portanto, não merecem prosperar as alegações de
que a recorrente não conseguiu encontrar as diferenças apontadas.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, estando de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto possibilitando que o
contribuinte apresente sua defesa a autuação.
Rejeita-se a preliminar arguida, portanto, inexistindo cerceamento ao direito de
defesa.
Imunidade.
Quanto ao argumento da recorrente de que ela gozaria de imunidade tributária, a
DRJ de origem assim se pronunciou:
“5. O Relatório Fiscal (fls. 152/153) e as informações da Fiscalização (fls. 676/680 e fls.
696/703), demonstram que a notificada deixou de recolher as contribuições sociais
previdenciárias devidas e descontadas dos segurados empregados e contribuintes
individuais conforme previsto no art. 30, I, "a" e "b" e art. 33, § 5°, ambos da Lei
8.212/91 no período, não contínuo, de 01/2001 a 03/2006 (competências e
estabelecimentos especificados nos Discriminativos Analíticos e Sintéticos de débito,
fis. 04/37), sendo o lançamento apurado com base nas informações declaradas, pela
própria empresa, em GFIP.
5.1. Considerando que se trata de contribuição devida pelos próprios segurados, e não
pela empresa, sendo esta apenas responsável pelo desconto das contribuições da
remuneração dos segurados e recolhimento das mesmas à Seguridade Social, conforme
determinação legal (art. 30, I, "a" e "h" da Lei 8.212/91), são irrelevantes as alegações
da impugnante quanto à caracterização ou não da empresa como imune (art. 195, §7° da
CF) já que também as empresas com tal atributo estão sujeitas à referida obrigação
tributária (desconto e repasse das contribuições dos segurados).”
Portanto, tratando o lançamento de contribuição devida pelos próprios segurados,
e não pela empresa, sendo a recorrente tão somente responsável pelo desconto das contribuições
da remuneração dos segurados e recolhimento das mesmas à Seguridade Social, conforme
determinação legal (art. 30, I, "a" e "h" da Lei 8.212/91), entendo, da mesma forma que restou
decidido pela decisão recorrido, que são irrelevantes as alegações da contribuinte quanto à
caracterização ou não da empresa como imune de contribuições patronais (art. 195, §7° da CF) já
que também as empresas com tal atributo estão sujeitas à referida obrigação tributária (desconto
e repasse das contribuições dos segurados).
Taxa Selic.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa Selic devidamente demonstrada no auto
de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os
juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.251 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.002168/2007-44

Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 2417
DF CARF MF
Original